Tribunal: STF
Processo: ARE 965443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 2. Direito Administrativo. 3. Reposicionamento de auditores fiscais da Receita Federal na tabela de vencimentos. Lei 10.682/2003. 4. Contraria a Súmula Vinculante 10 e a cláusula constitucional de reserva de plenário o acórdão de turma que aplica norma legal a destinatários expressamente excluídos por ela, por razões de equidade. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.